Tribunal: TJES
Processo: 0024989-49.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024989-49.2008.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CDO CLINICA DE DIAGNOSTICO OCUPACIONAL LTDA ME e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 185-A DO CTN. CAUSA INTERRUPTIVA. DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Recurso de Apelação interposto em face de sentença que decretou a prescrição intercorrente em execução fiscal, sob o fundamento do transcurso de prazo superior a cinco anos desde a ciência da Fazenda Municipal acerca da não localização de bens da parte executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a decretação de indisponibilidade de bens e direitos, com fundamento no art. 185-A do CTN, constitui marco interruptivo da prescrição intercorrente e se a demora no cumprimento da medida, atribuível ao mecanismo judicial, afasta a inércia do credor

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decretação de indisponibilidade de bens e direitos, com base no art. 185-A do Código Tributário Nacional, configura ato de constrição patrimonial apto a interromper o fluxo da prescrição intercorrente.

4)
O provimento jurisdicional que determinou a indisponibilidade do patrimônio da parte executada, exarado em 25 de julho de 2017, representa o marco interruptivo da prescrição no caso concreto.

5)
A demora para o efetivo cumprimento da ordem de indisponibilidade, proferida em 2017 e cumprida apenas em 2022, decorre de mora imputável ao mecanismo judiciário, e não de inércia da parte exequente.

6)
Incide o enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a penalização da parte pela demora processual atribuível aos serviços judiciários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A decretação da indisponibilidade de bens e direitos do devedor tributário, com amparo no art. 185-A do Código Tributário Nacional, constitui causa de interrupção da contagem do prazo de prescrição intercorrente.

2. A morosidade processual atribuível exclusivamente ao aparato judicial afasta a ocorrência da prescrição intercorrente, conforme a ratio decidendi da Súmula 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Código Tributário Nacional, art. 185-A.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça; TJES, Agravo de Instrumento Nº 5007675-90.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à ocorrência da prescrição intercorrente em sede de execução fiscal, matéria que exige análise pormenorizada tanto dos marcos temporais do processo quanto da conduta das partes.

A sentença objurgada decretou a prescrição por transcurso de prazo superior a cinco anos, iniciado após o decurso de um ano de suspensão do processo, contado desde a ciência da Fazenda Municipal, em 29 de fevereiro de 2016, acerca da inexistência de bens penhoráveis.

Pois bem. O recurso deve ser provido.

Segundo se depreende, após o despacho de 31 de outubro de 2016, determinando a realização de penhora eletrônica, foi efetivada a constrição parcial de valores em novembro do mesmo ano, seguida de despacho em 19 de dezembro de 2016, com a subsequente conversão do bloqueio em penhora.

Tal conjuntura, demonstrando a contínua diligência do credor, ensejou a postulação por providência de maior alcance e efetividade, face a inexpressividade do montante bloqueado.

Como marco decisivo para o deslinde da controvérsia, surge o provimento jurisdicional exarado em 25 de julho de 2017, mediante o qual o magistrado, em acolhimento ao pleito fazendário, decretou a indisponibilidade de bens e direitos da empresa executada, sob a égide do art. 185-A do Código Tributário Nacional.

Com efeito, a decretação de indisponibilidade de bens, por consubstanciar ato de efetiva constrição patrimonial, reveste-se de inequívoca eficácia interruptiva do fluxo prescricional.

Nesse sentido, a própria cronologia processual descortina a mora judicial, porquanto o despacho ordenando a medida, proferido em 2017, somente veio a ser cumprido em 2022, após petição do Município em 2020, em expresso alerta sobre a pendência da diligência.

O panorama fático impõe a aplicação da
ratio decidendi
da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, pois a demora, sendo imputável exclusivamente aos mecanismos da Justiça, não pode prejudicar a parte que diligentemente impulsiona o feito.

Tal conclusão não destoa do entendimento também adotado por este e. Tribunal de Justiça em demandas análogas:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE [...] 5.
No caso dos autos, a paralisação no andamento do feito decorreu da morosidade do próprio Poder Judiciário na expedição e cumprimento das diligências de citação e penhora, não sendo imputável à inércia do exequente.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a demora processual atribuível aos mecanismos judiciais não pode prejudicar a Fazenda Pública para fins de prescrição intercorrente (Súmula 106 do STJ). 7. Em 2021, foi localizada a possibilidade de constrição de bens (veículo encontrado via RENAJUD), demonstrando que o exequente continuou diligente na busca de bens penhoráveis para a satisfação do crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento Nº 5007675-90.2024.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Data: 12/Dez/2024)

Destarte, o provimento jurisdicional objurgado, ao descurar da eficácia interruptiva decorrente da decretação de indisponibilidade de bens, incorreu em
error in judicando.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento,
para anular a sentença

e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: 13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões